Tribunal: TJSP
Processo: 2139517-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer vício suscetível ou exigente de declaração ou de correção – Intenção da embargante que é, menos fazer integrar ou sanar qualquer vício do acórdão, mais a revisão do decidido, para o que não servem os embargos – Embargos que não se prestam para rever o decidido, o que deve, se for o caso, ser objeto de recurso diverso, dirigido a outra e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer vício suscetível ou exigente de declaração ou de correção – Intenção da embargante que é, menos fazer integrar ou sanar qualquer vício do acórdão, mais a revisão do decidido, para o que não servem os embargos – Embargos que não se prestam para rever o decidido, o que deve, se for o caso, ser objeto de recurso diverso, dirigido a outra e superior esfera de jurisdição – Rejeição.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2139517-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABATINGA, é embargado
PREFEITO MUNICIPAL DE TABATINGA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS E
MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de declaração na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2139517-25.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE -
MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABATINGA.
EMBARGADO -
PREFEITO MUNICIPAL DE TABATINGA.
Interessados -
Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, Associação Nacional
dos Procuradores Legislativos Municipais APROLEGIS e
Felipe Simões Granjeiro.
V O T O no 31.260
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de qualquer
vício suscetível ou exigente de declaração ou de correção
Intenção da embargante que é, menos fazer integrar ou
sanar qualquer vício do acórdão, mais a revisão do
decidido, para o que não servem os embargos Embargos
que não se prestam para rever o decidido, o que deve, se for
o caso, ser objeto de recurso diverso, dirigido a outra e
superior esfera de jurisdição Rejeição.
Embargos de declaração rejeitados.
Indeferidos os pedidos de intervenção e julgada procedente a ação
direta de inconstitucionalidade (fls. 532/557), a Mesa da Câmara Municipal de
Tabatinga opõe embargos de declaração (fls.1/17 ED/50000 em apenso).
Alega o embargante, de conformidade com o resumo lançado na
ementa da peça inaugural dos embargos de declaração:
“1) Ação direta de inconstitucionalidade. Vencimento do
Procurador da Câmara Municipal de Tabatinga em patamar superior à
instituída pelo Poder Executivo para cargo de atribuições iguais ou
assemelhadas. Declaração de inconstitucionalidade por violação do arts.
115, XIV, e 144, da Constituição do Estado de São Paulo.
2) Necessidade de modulação dos efeitos da decisão (art.
27 da Lei no 9.868/1999). Excepcional interesse social. Emprego público de
Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Tabatinga encontra-se ocupado
por servidor, que continua a exercer suas atribuições mesmo sem qualquer
salário fixado por lei. Garantia de salário. Ofensa ao art. 7o, VII, da
Constituição Federal.
3) Imprescindibilidade da interpretação conforme do
vencimento do Procurador Jurídico da Câmara Municipal de
Tabatinga. Declaração de inconstitucionalidade somente da parcela do
vencimento que exorbite o valor fixado como vencimento dos Procuradores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Jurídicos do Município de Tabatinga/SP.
4) Procurador da Câmara Municipal e Procurador Jurídico do
Município “[A]mbos cuidando da parte jurídica (assessoramento,
consultoria e representação), de cada órgão público, sendo os requisitos e
atribuições semelhantes ou assemelhadas, guardadas as devidas
peculiaridades”. Obscuridade. Necessidade de exposição das razões pelas
quais tais peculiaridades que distinguem as atribuições de Procurador
Jurídico da Câmara Municipal e Procurador Jurídico do Município não são
capazes de afastar o reconhecimento da assemelhança entre as atribuições.
5) Obscuridade. Patamar de referência. Revisões gerais
anuais concedidas aos Procuradores Jurídicos do Município após a
edição da Lei Complementar no 058/2017, do Município de Tabatinga.
Necessidade de clarificação se as revisões gerais anuais concedidas após a
edição da Lei Complementar no 058/2017 devem, ou não, ser consideradas
na fixação do vencimento do Procurador Jurídico da Câmara Municipal de
Tabatinga/SP. Patamar de referência sem a consideração das revisões gerais
anuais; R$ 2.015,92. Patamar de referência com a consideração das revisões
gerais anuais; R$ 2.122,89.
6. Leis concessivas de revisões gerais anuais do vencimento
do Procurador da Câmara Municipal de Tabatinga que não foram
consideradas inconstitucionais pelo Colendo Órgão Especial. Necessidade
de esclarecimento se sobre novo vencimento do Procurador Jurídico da
Câmara Municipal de Tabatinga incidirá as revisões gerais anuais que
incidiam sobre a referência salarial de R$ 2.600,00, constante do art. 5o, II,
da Lei Complementar no 036/2014, considerada inconstitucional pelo
Colendo Órgão Especial”.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que: a) “sejam
modulados os efeitos da decisão, para os fins de fixação de prazo para que o
Município edite lei estabelecendo o vencimento do emprego público de Procurador
Jurídico da Câmara Municipal de Tabatinga, sob pena de violação do art. 7o, VII, da
Constituição Federal”; b) “seja realizada a interpretação conforme da expressão
'Valor em R$ 2.600,00' constante no art. 5o, II, da Lei Complementar no 036/2014, a
fim de que seja considerada inconstitucional apenas a parcela do vencimento que
exorbite o valor fixado como vencimento dos Procuradores Jurídicos do Município
de Tabatinga/SP”; c) “sejam esclarecidas as obscuridades e omissões apontadas”.
Não houve manifestação do embargado (certidão de fls. 22).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos
embargos de declaração (fls. 25/33).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1. O acórdão embargado julgou procedente a ação direta de
inconstitucionalidade, estando assim ementado na parte aqui interessante (fls.
532/557):
“(...)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Pedido de
“declaração de inconstitucionalidade dos vencimentos fixados para o
emprego público de Procurador Jurídico da Câmara Municipal de
Tabatinga, e especialmente das expressões 'Referência Salarial E4' no art.
1o, e 'Ref.
E4' e 'Valor em R$ - 2.600,00' no art. 5o, II, da Lei
Complementar no 036/2014, de 30 de Janeiro de 2014, do Município de
Tabatinga/SP” Alegação de que foram os “vencimentos do Procurador
Jurídico, da Câmara Municipal, instituídos em patamar superior ao fixado
pelo Poder Executivo Municipal para cargo com atribuições
assemelhadas”, com ofensa aos arts. 115, XIV, e 144 da CE Cargos de
Procurador Jurídico da Câmara Municipal e de Procurador Jurídico do
Município, ambos cuidando da parte jurídica (assessoramento, consultoria
e representação), de cada órgão público, sendo os requisitos e atribuições
semelhantes ou assemelhadas, guardadas as devidas peculiaridades Além
disso, os cargos têm a mesma carga horária de 20 horas semanais, mas
com remunerações diversas, sendo de R$ 2.600,00 a do Procurador
Jurídico da Câmara Municipal fixada em 2014 (LC 36/2014 aqui
impugnada), enquanto a do Procurador Jurídico do Município é de R$
2.015,92, fixado em 2017, ou seja, três anos depois daquela (LC 057/2017)
Portanto, tem-se que o valor fixado em 2014 para a Câmara é superior ao
do Executivo, fixada em 2017, sem contar as atualizações que ocorreram no
período (2014 a 2017) Violação ao art. 115, XIV, da CE Ressalva da
irrepetibilidade dos valores eventualmente recebidos pelo Procurador
Jurídico da Câmara Municipal, com fundamento no diploma questionado.
Ação julgada procedente, com observação.”
2. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar vícios formais de
julgamento, em virtude de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (arts.
1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, I e II, do Código de Processo Civil/2015).
Pretexta a embargante ser necessário o acolhimento dos embargos de
declaração para que: a) “sejam modulados os efeitos da decisão, para os fins de
fixação de prazo para que o Município edite lei estabelecendo o vencimento do
emprego público de Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Tabatinga, sob
pena de violação do art. 7o, VII, da Constituição Federal”; b) “seja realizada a
interpretação conforme da expressão 'Valor em R$ 2.600,00' constante no art. 5o, II,
da Lei Complementar no 036/2014, a fim de que seja considerada inconstitucional
apenas a parcela do vencimento que exorbite o valor fixado como vencimento dos
Procuradores Jurídicos do Município de Tabatinga/SP”; c) “sejam esclarecidas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
obscuridades e omissões apontadas”.
Diversamente do sustentado pela embargante, não se verifica qualquer
vício no julgado embargado.
Vê-se que a intenção da embargante é, menos fazer integrar ou sanar
qualquer vício formal do acórdão, mais a revisão do decidido, com caráter
infringente, nesta instância, o que é inadmissível. Esse recurso não constitui nem cria
instância revisora do decidido. Se for o caso, o embargante deve dirigir o recurso
próprio a outra e superior esfera de jurisdição.
3. Estabelece a Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999 (que “dispõe
sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação
declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal”), em seu
art. 27:
“Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo,
e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse
social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de
seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só
tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que
venha a ser fixado”.
Segundo
GILMAR
FERREIRA
MENDES,
INOCÊNCIO
MÁRTIRES COELHO e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO (Curso de Direito
Constitucional, Editora Saraiva, Instituto Brasiliense de Direito Público IDP, 2007,
págs. 1204/1206):
“A disposição contida no art. 27 da Lei n. 9.868/99 introduziu
expressamente uma nova modalidade de decisão no direito brasileiro, à
semelhança do modelo consagrado no direito português, que, no art. 282 (4),
da constituição, estabelece fórmula que autoriza o Tribunal Constitucional a
limitar os efeitos das decisões de inconstitucionalidade com fundamento no
princípio da segurança jurídica e no interesse público de excepcional relevo.
(...)
“Nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/99, o Supremo
Tribunal poderá proferir, em tese, uma das seguintes decisões:
“a) declarar inconstitucionalidade apenas a partir do trânsito
em julgado da decisão (declaração de inconstitucionalidade ex nunc);
“b) declarar a inconstitucionalidade, com a suspensão dos
efeitos por algum tempo a ser fixado na sentença (declaração de
inconstitucionalidade com efeito pro futuro); e, eventualmente,
“c) declarar a inconstitucionalidade sem a pronúncia da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
nulidade, permitindo que se operem a suspensão de aplicação da lei e dos
processos em curso até que o legislador, dentro de prazo razoável, venha a
se
manifestar
sobre
situação
inconstitucional
(declaração
de
inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade = restrição de efeitos).
“Assim, tendo em vista razões de segurança jurídica, o
Tribunal poderá afirmar a inconstitucionalidade com eficácia ex nunc. Nessa
hipótese, a decisão de inconstitucionalidade eliminará a lei do ordenamento
jurídico a partir do trânsito em julgado da decisão (cessação da ultra-
atividade da lei) (hipótese “a”).
“Outra hipótese (hipótese “b”) expressamente prevista no art.
27 diz respeito à declaração de inconstitucionalidade com eficácia a partir de
um dado momento no futuro (declaração de inconstitucionalidade com
efeito pro futuro). Nesse caso, a lei reconhecida como inconstitucional,
tendo em vista fortes razões de segurança jurídica ou de interesse social,
continuará a ser aplicada dentro do prazo fixado pelo Tribunal. A eliminação
da lei declarada inconstitucional do ordenamento submete-se a um termo pré-
fixo. Considerando que o legislador não fixou o limite temporal para a
aplicação excepcional da lei inconstitucional, caberá ao próprio Tribunal
essa definição.
“Como se sabe, o modelo austríaco consagra fórmula que
permite ao Tribunal assegurar a aplicação da lei por período que não exceda
dezoito meses. Ressalte-se que o prazo a que se refere o art. 27 tem em vista
assegurar ao legislador um tempo adequado para a superação do modelo
jurídico-legislativo considerado inconstitucional. Assim, ao decidir pela
fixação de prazo, deverá o Tribunal estar atento a essa peculiaridade.
“Finalmente, poderão surgir casos que recomendem a adoção
de uma pura declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade
(suspensão de aplicação da lei e suspensão dos processos em curso)
(hipótese “c”). Poderá ser o caso de determinadas lesões ao princípio da
isonomia (exclusão de benefício incompatível com o princípio da
igualdade). Nessas situações, muitas vezes não pode o Tribunal eliminar a
lei do ordenamento jurídico sob pena de suprimir uma vantagem ou avanço
considerável. A preservação dessa situação sem qualquer ressalva poderá
importar, outrossim, no agravamento do quadro de desigualdade verificado.
Assim, um juízo rigoroso de proporcionalidade poderá recomendar que se
declare a inconstitucionalidade sem nulidade, congelando a situação jurídica
existente até o pronunciamento do legislador sobre a superação da situação
inconstitucional”. Na generalidade dos casos, não é possível declarar a
inconstitucionalidade de lei com efeitos ex nunc, quer dizer, da declaração para
frente, sem retroagir à data de vigência da lei inconstitucional. Nascida
inconstitucional, a lei que contém esse vício, inconstitucional o é desde o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
nascedouro, porque não deveria adentrar o mundo jurídico a que não pertence ou em
que não pode estar.
Protrair os efeitos da inconstitucionalidade para o futuro para
proteger situações jurídicas formadas sob a lei declarada inconstitucional implica
contraditoriamente, ao menos em termos reconhecer que a inconstitucionalidade
não estava presente quanto posta em vigor a norma, vindo a configurar-se apenas
depois, com o reconhecimento judicial do vício. Tanto não é possível.
Inconstitucional é a lei que contrasta com a Constituição e a contraria no momento
em que posta em vigor com esse vício.
4. No caso concreto, incabível a pretendida modulação.
O acórdão embargado expressamente consignou que, no caso, “a
declaração se dá com efeito ex tunc”:
“7. A declaração se dá com efeito ex tunc. Fica, porém,
ressalvada a irrepetibilidade dos valores eventualmente pagos ao
Procurador
com
fundamento
no
diploma
agora
declarado
inconstitucional com efeito ex tunc, posto que recebidos de boa-fé.”
(negritei)
Mais do que dispôs o acórdão não é possível, mesmo porque, não
custa ainda uma vez enfatizar, não está presente interesse público, senão unicamente
individual.
Quanto à regularização dos vencimentos e fixação de prazo para tal
mister, é questão que não compete a este Tribunal de Justiça dispor e resolver.
A propósito, bem assinala a douta Procuradoria Geral de Justiça:
“Quanto às questões de fundo, necessário ressaltar que não se
vislumbra espaço para acolhimento do pedido de modulação de efeitos nos
termos propostos pela Mesa da Câmara Municipal, pois resultaria, em
outras palavras, nas mesmas consequências da improcedência da ação.
“As hipóteses autorizativas da modulação são excepcionais e
devem ser devidamente comprovadas. No caso dos autos, não se tem
confirmados o excepcional interesse social, nem mesmo a necessidade de
tutela da segurança jurídica.
“Ora, a regularização da situação relativa à fixação dos
vencimentos do cargo de Procurador Jurídico da Câmara Municipal
depende da atuação do Poder Legislativo, com a edição de eventual
legislação que fixe os vencimentos dentro do critério constitucional e
observado o limite fixado no cargo paradigma, não competindo a esse
egrégio Tribunal a fixação de qualquer prazo para que o Poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Legislativo regularize a questão.
“A segurança jurídica não é fundamento subsistente para
legitimar o ilícito constitucional.
“Com certeza, caso essa tese seja acolhida, prestigiando-se o
interesse individual em detrimento da segurança jurídica da coletividade,
pouco ou nenhum valor passarão a ter as decisões dessa Corte
Constitucional.
“Por fim, cumpre salientar que a Constituição Federal tem
mais de trinta anos, período suficiente para sua observância e eventual
correção de disfunções, configurando a modulação salvo no que diz
respeito aos vencimentos, verbas irrepetíveis -, banalização desse instituto,
tanto que o acórdão ressalvou “a irrepetibilidade dos valores eventualmente
pagos ao Procurador com fundamento no diploma agora declarado
inconstitucional com efeito “ex tunc”, posto que recebidos de boa-fé” (fl.
557).
“Daí a inviabilidade da modulação dos efeitos da decisão, na
hipótese em exame.”
5. Não se sustenta, igualmente, a alegação da embargante de
“imprescindibilidade da interpretação conforme do vencimento do Procurador
Jurídico da Câmara Municipal de Tabatinga”, para que haja “declaração de
inconstitucionalidade somente da parcela do vencimento que exorbite o valor fixado
como vencimento dos Procuradores Jurídicos do Município de Tabatinga/SP”.
A pretensão envolve análise de questão fática, incabível em sede de
controle de constitucionalidade concentrado.
Nesse ponto, bem pondera a douta Procuradoria Geral de Justiça:
“Além disso, as questões trazidas pela embargante quanto ao
pedido de interpretação conforme a Constituição para declaração da
inconstitucionalidade apenas do montante do vencimento que exorbite o
valor dos vencimentos do cargo paradigma
no caso, cargo de
Procurador Municipal bem como o questionamento relativo ao patamar
de referência do salário, se devem ou não ser consideradas as revisões
gerais anuais concedidas aos vencimentos do cargo paradigma,
envolvem análise de questão fática, o que é absolutamente vedado em sede
de controle concentrado de constitucionalidade.
“Em síntese, a pretensão da embargante se traduz em
tentativa de modificar o julgado mediante rediscussão do mérito da causa
com base na análise de questões fáticas locais, em nítido caráter
infringente.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6. Por fim, não se sustenta a alegação da embargante de obscuridade,
porque, segundo entende, haveria “necessidade de exposição das razões pelas quais
tais peculiaridades que distinguem as atribuições de Procurador Jurídico da
Câmara Municipal e Procurador Jurídico do Município não são capazes de afastar
o reconhecimento da assemelhança entre as atribuições”, bem como “necessidade de
clarificação se as revisões gerais anuais concedidas após a edição da Lei
Complementar no 058/2017 devem, ou não, ser consideradas na fixação do
vencimento do Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Tabatinga/SP”
A alegação não procede. Basta ler com atenção o aresto para nele
entender, com olhos de ver, que se procedeu à comparação entre os cargos de
Procurador Jurídico do Município e da Câmara Municipal. Não há omissão,
obscuridade ou qualquer outro vício a ser sanado.
Ademais, como já dito, inadmissível análise de questões de fato
envolventes da administração local, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo,
no ponto específico objeto da causa. A comparação se procedeu considerando os
dados objetivos concernentes a cada qual dos cargos, como expresso no acórdão.
Nesse ponto, bem anotou a douta Procuradoria Geral de Justiça:
“Quanto ao pleito da embargante de esclarecimento no
julgado sobre quais seriam as razões pelas quais as peculiaridades das
atribuições dos cargos não os tornam assemelhados, verifico que o
respeitável acórdão apreciou a questão das atribuições dos cargos no quadro
comparativo de fls. 550/552, mostrando-se despicienda a resposta ao
questionamento formulado pela embargante, visto não representa omissão
ou obscuridade sanável por via dos embargos, mas apenas seu
descontentamento com o teor da decisão.”
7. Como se vê, as questões em julgamento foram devidamente
analisadas. O acórdão não incidiu em qualquer vício. Nada mais é preciso
acrescentar.
Enfim, como os embargos contêm nítidos conteúdo e caráter
nitidamente infringentes, para o que não se prestam, por não instaurar instância
revisora do decidido, a embargante, se for o caso, deve manejar o recurso adequado,
dirigido a diversa e superior esfera jurisdicional.
8. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator
assinado digitalmente